Tribunal: TJDFT
Processo: 0708636-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre (i) a responsabilidade civil da instituição bancária em face da alegada ilegalidade das cobranças realizadas em desfavor do consumidor, resultantes de empréstimo consignado que afirmara não ter contratado; (ii) o cabimento do ressarcimento do montante de R$ 471,00 (quatrocentos e setenta e um reais), derivado de transferência bancária alegadamente fraudulenta, assim como a viabilidade da repetição do indébito na forma dobrada, correspondente ao valores descontados do benefício previdenciário do autor/apelante, e, alfim, (iii) a subsistência da compensação por danos morais eventualmente decorrentes do havido. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, acolhendo parcialmente a pretensão autoral, declarara a ilegitimidade da contratação impugnada e a inexigibilidade dos débitos decorrentes das operações de crédito, condenando o banco a ressarcir ao autor o valor de R$ 471,00 (quatrocentos e setenta e um reais), assim como à restituição, na modalidade simples, das parcelas que foram descontadas do benefício previdenciário, com a devida atualização monetária e acréscimo de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, conforme valor a ser apurado posteriormente em fase de liquidação de sentença. Inconformado, o autor apelara almejando, em suma, a reforma da sentença, acolhendo-se as pretensões de restituição em dobro dos valores debitados de seu benefício previdenciário e de compensação pelos danos morais alegadamente suportados. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição, o que ressoa evidente, aliás, ao cotejar-se a proposta de acordo oferecida pela instituição bancária[2] após a prolação do provimento sentencial e, subsequentemente, a contraproposta ofertada pelo ora apelante[3], sobre a qual não houvera, nos autos, resposta da contraparte. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. Brasília-DF, 21 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença de ID 57735624 (fl. 141/144). [2] Petição de ID 57735632 (fl. 160). [3] Petição de ID 57735635 (fl. 165).